Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo embargado, a fim de reconhecer a licitude da avença firmada entre as partes e autorizar a cobrança de valores devidos nos termos do contrato, julgando improcedentes os pedidos.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para seu acolhimento, a ocorrência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade no julgado.
3. Se a parte embargante discorda do julgamento, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do caso.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.